Tribunal: STF
Processo: RHC 192595
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 578.290/SP), assim ementado (eDOC 2, p. 101):
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. 
    1. Teses não examinadas pelo Tribunal de origem não podem ser diretamente apreciadas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. Não é ilegal a decretação da medida processual extrema diante da gravidade concreta do homicídio qualificado, praticado com brutalidade, pois é certo que o modus operandi do crime, revelador da periculosidade de seus supostos autores, justifica o receio de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública.
    4. O Juiz explicou, em exame inicial, que a legítima defesa não ficou cabalmente demonstrada, principalmente ante a superioridade numérica dos suspeitos. É inviável acolher a excludente de ilicitude em habeas corpus, o que demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do remédio constitucional.
    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas.
    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.”
    Narra-se, em suma, que: a) os pacientes encontram-se segregados cautelarmente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado; b) a prisão preventiva é nula, porquanto decretada à ausência de defesa constituída; c) os pacientes ostentam bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa; d) há nos autos provas que atestam que o delito imputado foi praticado sob amparo da excludente de ilicitude de legítima defesa; e) a medida gravosa restou fundamentada unicamente na gravidade abstrata dos crimes imputados; f) os pacientes encontram-se no grupo de risco para o contágio pelo vírus COVID-19.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva dos pacientes, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. De início, verifico que os requerimentos relativos à suposta nulidade decorrente da ausência de defensor no momento da decretação da preventiva, assim como o alegado enquadramento dos pacientes no grupo de risco para o contágio pelo coronavírus, não foram previamente examinados pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário das matérias por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 
     Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2. Noutro passo, verifico que a segregação cautelar restou fundamentada nos seguintes termos (eDOC 1, p. 97-98):
    “Inicialmente, cabe rechaçar o relaxamento da prisão em flagrante, pois não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de ensejar sua ilegalidade. A autoridade policial observou os prazos previstos em lei e fundamentou adequadamente a classificação da conduta, estando amparada nos depoimentos dos policiais e testemunhais. 
    Inexistem indícios a indicarem terem os agentes praticado os atos nas condições constantes dos incisos I a III do art. 23, caput, do Código Penal. Neste ensejo, fica saneada e devidamente ratificada a legalidade da prisão em flagrante, conforme artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal. 
    Não é o caso de concessão da liberdade provisória ou de outras medidas diversas da prisão, por se tratar de crime que envolve extrema violência, tendo os acusados golpeado várias vezes a cabeça e braço da vitima causando sua morte imediata. 
    Estão presentes os requisitos para a prisão preventiva (CPP, arts. 311 a 313), há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria conforme as provas colhidas até a presente data. O crime em apuração é grave. Crimes deste jaez trazem riscos à ordem pública, difundindo sentimento geral de medo e insegurança, reclamando resposta estatal proporcional à gravidade. 
    Em razão dos motivos expostos, os quais atendem aos ditames sequenciais da novel legislação (art. 310, inciso II, do C.P.P.), baseados na análise empírica, faz-se necessária a conversão da prisão cautelar decorrente de flagrante em prisão preventiva, uma vez que ainda restam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Diante de todo o exposto, verificada a existência dos fundamentos e da hipótese legal para manutenção da custódia cautelar dos indiciados, nos termos dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal, os quais se encontram fundamentados nos incisos LXI, LXII e LXVI do art. 5º da C.F., CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados supraidentificados, comunicando-se o estabelecimentos prisional em que se encontra detido o indiciado (inclusive quanto àquele hospitalizado), expedindo-se os competentes mandados.”
    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção da segregação cautelar do paciente nos seguintes termos (eDOC 2, p. 104-105, grifei):
    “A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    O Juiz motivou, de maneira idônea, a decretação da medida processual extrema para a salvaguarda da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, demonstrada por seu modus operandi. Evidenciou a anormal periculosidade dos réus e, portanto, o risco de reiteração delitiva ante a brutalidade do homicídio qualificado, que envolveu extrema violência. 
    Deveras, consoante destaque do Promotor de Justiça, "segundo a narrativa da testemunha [...] a cabeça do ofendido estava toda aberta e seu braço estava quebrado" (fl. 142, grifei). 
    A cautela extrema é inarredável, mesmo em tempos de pandemia, principalmente quando considerado que, além da inclinação violenta dos denunciados, o crime contra a vida ocorreu quando já existia a crise de saúde pública e não os impediu de circular "até a cidade vizinha para matar a vítima" (fl. 143). 
    O Juiz concluiu que a alegação de legítima defesa não ficou demonstrada em análise inicial dos autos, porquanto "os averiguados estavam em superioridade numérica e praticaram o crime na residência de um conhecido da vítima, circunstância que parece afastar, ao menos nessa fase, a plausibilidade da alegação"; apesar de "EDUARDO ostentar ferimento em um dos braços [...] não é possível afirmar-se, nesse momento, se ele originou-se de injusta agressão praticada pela vítima, ou, ao contrário, lhe foi provocado quando ela tentava se defender" (fl. 146). Nesse cenário, o exame da excludente de ilicitude demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    No mais, eventual pedido de prisão domiciliar, por motivo de doença, deve ser deduzido em primeiro grau, pois, além da indevida supressão de duas instâncias, os médicos são os responsáveis por diagnósticos e prescrição de tratamento. Não compete a esta Corte interpretar documentos para concluir se a saúde dos postulantes está debilitada. 
    Finalmente: "Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (RHC n. 123.329/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 4/6/2020) e "é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública" (RHC n. 125.358/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/6/2020). ”
    Como se observa, a custódia cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, em vista do modus operandi empregado na conduta imputada aos recorrentes, que teriam deslocado-se à cidade vizinha com vistas à prática do homicídio, executado de maneira brutal e em superioridade numérica com relação à vítima.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece que o modus operandi empregado na conduta delitiva imputada constitui elemento apto a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e maior periculosidade do agente, de maneira a justificar a imposição da segregação provisória do convívio em sociedade. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli,  Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    Além disso, como bem pontuou o STJ, a análise das alegações de que a conduta imputada teria sido praticada em legítima defesa demandaria inequívoco revolvimento fático probatório para ser compreendida, o que, consabido, é inviável em sede de habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente